Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. UTI PEDIÁTRICA. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. INVIÁVEL A CONCESSÃO DE PRAZO “RAZOÁVEL” AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. POR ORA, NÃO DESPONTA EXCESSO NA ESTIMATIVA DA MULTA COMINATÓRIA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de revogação da medida de urgência, consistente na determinação de internação da parte agravada em UTI Pediátrica para tratamento do quadro evolutivo da traquiodispnéia, dentro do período de carência.
II. Constatada a urgência ao atendimento médico, em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei 9.656/1998. A mesma lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, I e II).
III. Os relatórios médicos colacionados na origem se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência. Sendo assim, ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, não subsiste a negativa fundamentada na existência de cláusula de carência.
IV. No mais, em razão a urgência do tratamento médico/hospitalar à paciente não há de se cogitar de fixação de prazo razoável ao cumprimento da medida liminar, bem como não merece prosperidade a pretensa redução das “astreintes”, dado que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer eventualmente descumprida, sem que se constate, por ora, o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada (Código de Processo Civil, artigo 537, “caput”).
V. Agravo de instrumento desprovido.